Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ESCOLAR. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373 CPC. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Sendo incontroverso o contrato entre as partes, bem como o cumprimento do objeto contratual por parte do fornecedor, cabia a Ré apresentar provas e refutar a adequada prestação do serviço apresentado, ou, ainda, demonstrar o pagamento do débito, tal qual determina o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Recurso não provido.